Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PATAMAR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso, quando evidenciado que a parte autora, na apelação cível interposta, impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, apontando os motivos pelos quais pretende a sua reforma.
2. De acordo com o artigo 1699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Evidenciado que o valor arbitrado a título de alimentos na r. sentença observou, dentro do possível, o equilíbrio entre as condições financeiras do alimentante e as necessidades da alimentanda, não há como ser acolhida a pretensão de redução do montante fixado.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.